Tribunal: TJBA
Processo: 8128955-89.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8128955-89.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GERSON SOUZA DOS SANTOS Advogado(s): YURI MOURA RIBEIRO DE SA, WALTER MOURA FILHO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA APTIDÃO DO SEGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-doença acidentário, ao fundamento de inexistência de incapacidade laborativa, em ação movida contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se em verificar se há comprovação de incapacidade laboral do autor, decorrente de acidente de trabalho, apta a justificar a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário ou aposentadoria por invalidez. III. Razões de decidir 3. O laudo pericial judicial concluiu pela plena aptidão do autor para o exercício de suas atividades habituais, inexistindo incapacidade laboral, ainda que o segurado tenha apresentado histórico de fraturas e transtornos de disco intervertebral. 4. A prova pericial judicial, elaborada por profissional de confiança do juízo, possui força probatória preponderante, somente podendo ser afastada mediante elementos robustos em sentido contrário, o que não se verificou. 5. O laudo administrativo do INSS, ainda que tenha reconhecido incapacidade em momento pretérito, não prevalece sobre a perícia judicial realizada sob o crivo do contraditório. 6. A concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença exige comprovação de incapacidade total e permanente, ou temporária, respectivamente, o que não se constatou. 7. Ausentes sequelas que impliquem redução da capacidade laboral, igualmente inaplicável o benefício de auxílio-acidente. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei nº 8.213/1991, arts. 42, 59, 86 e 129; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.925.845/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., j. 03.05.2022; TNU, Súmula 47, j. 27.06.2012. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8128955-89.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante GERSON SOUZA DOS SANTOS e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator